Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009117-49.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos e Repactuação das Dívidas n.o 1001151-23.2022.8.11.0004, proposta por MARCELO BEZERRA RODRIGUES, determinou a limitação de descontos em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do Agravado.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram observados pelo Recorrido, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.
Afirma que, caso seja mantida a limitação dos descontos no contracheque do Agravado, referentes aos empréstimos consignados, acarretará prejuízos de ordem financeira ao Recorrente.
Ressalta que os descontos realizados em folha de pagamento do Recorrido encontram-se dentro da margem legal vigente à época das contratações, apurada com base na renda bruta do Agravado.
Afirma que o prosseguimento da ação de origem poderá causar enriquecimento indevido ao Agravado e danos irreparáveis ao Recorrente, visto que o Recorrido desfrutou de todos os benefícios decorrentes da celebração do contrato, esquivando-se agora do adimplemento contratual, o que fere todas as normas jurídicas que vedam o enriquecimento ilícito.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise superficial dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Com efeito, em que pese as alegações expostas pelo Banco Recorrente, não foi juntado aos autos qualquer documento capaz de refutar as alegações lançadas pelo Agravado na exordial da ação principal. Portanto, entendo que seja necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida.
Desse modo, não entrevejo motivo suficiente para concluir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco o direito/interesse do Banco Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, bem como por não verificar o perigo de dano alegado, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.
Por tais considerações, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição